Tribunal: TJDFT
Processo: 0728305-78.2023.8.07.0000
Órgão julgador: CARLOS PIRES SOARES NETO
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-11-08
Data de publicação: 2023-11-22

Ementa:
PROCESSO CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA COLETIVA CONTRA A FAZENDA PÚBLICA. AÇÃO COLETIVA 32.159/97. AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO. LIMITAÇÃO TEMPORAL DA CONDENAÇÃO. ILEGITIMIDADE ATIVA AD CAUSAM. RECONHECIDA EM PROCESSO CONEXO. RECURSO PREJUDICADO.
1. In casu, resta prejudicada à análise do presente agravo de instrumento em razão do acolhimento da preliminar da ilegitimidade ativa ad causam suscitada pelo Distrito Federal no agravo de instrumento 0725129-91.2023.8.07.0000.
2. Recurso prejudicado.